Tribunal: TJBA
Processo: 8075213-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075213-21.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ AGRAVADO: VENESIO SILVA DE JESUS Advogado(s):GILSON SOUZA SILVA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DEPÓSITOS JUDICIAIS DAS PARCELAS DO VALOR CONTRATADO. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EM POSSE DO AUTOR. VEDAÇÃO À INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. EFICÁCIA DA DECISÃO LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Caso em análise: 1. Ação revisional cumulada com pedido de tutela de urgência, em que foi deferida parcialmente medida para manter a posse do veículo com o autor e suspender a negativação de seu nome, condicionando os efeitos à realização de depósitos judiciais. Questão em discussão: 2. Legalidade da decisão que condiciona a manutenção da posse do bem e a suspensão da negativação ao depósito integral das parcelas vencidas e vincendas, nos moldes contratualmente pactuados. Razões de decidir: 3. Nos termos do REsp 1.016.530/RS (recursos repetitivos), é legítima a exigência de depósito integral das parcelas contratadas como condição para manutenção da posse do bem e suspensão de inscrição em cadastros de inadimplentes. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado. A ausência de cumprimento da condição imposta autoriza o próprio juízo de origem a revogar a medida, sendo incabível a intervenção deste Tribunal neste momento processual. Tese e dispositivo: 4. É legítima a concessão de tutela de urgência para manutenção da posse do bem e suspensão da negativação, desde que condicionada ao depósito integral das parcelas contratadas. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8075213-21.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante Financeira Alfa S.A. Crédito, Financiamento e Investimento e Agravado Venésio Silva de Jesus. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23